Tribunal: TJDFT
Processo: 0743584-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743584-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO BRUNO BRASIL CAVALCANTE APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI Despacho 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 44238663, uma vez que Gladson, representante legal da primeira ré, já foi citado (ID no 37770924, pág. 3). 2. A certidão de ID no 39269448 se refere à intimação para contrarrazões ao recurso, a qual não foi cumprida porque o autor, mesmo intimado, não pagou as custas (ID no 42694281, pág.2) 3. Portanto, mantenha-se na 8a Sessão Ordinária Virtual (ID no 44057288). Brasília, DF, 7 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro